Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-71.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Recurso no 1001625-71.2020.8.11.0001.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que as partes interpuseram recursos inominados, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 65469960, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 1.598,62 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) na forma dobrada, ou seja, R$ 3.197,24 (três mil, cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos pagamentos, bem como redução de qualquer valor já por ventura pago anteriormente. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
Na data de 26/11/2020, os aludidos recursos foram a julgamento no plenário da 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, ocasião em que foi proferida decisão pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos e deu-lhes parcial provimento para reduzir o quantum indenizatório a título de repetição do indébito para o valor de R$ 1.598,62 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), já na forma dobrada, e condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento, cuja decisão transitou em julgado em 21/01/2021, conforme certidão anexada no id. 73009024.
No id. no 94233979 (em 16/03/2021), a parte reclamada pugnou pela declaração de nulidade dos autos processuais praticados após o referido julgamento, bem como pela devolução do prazo recursal, ante a ausência de publicação e intimação do acórdão, por meio do Diário Oficial de Justiça, conforme determina a Resolução 234/2016 do CNJ.
Contudo, indefiro tal pleito, uma vez que o Causídico da parte reclamada foi devidamente intimado da sessão de julgamento ocorrida em 26/11/2020, conforme certidão anexada no id. no 66714950, sendo que acórdão foi disponibilizado nos autos no dia 27/11/2020 (id. no 68389498/68407951).
Partindo desse pressuposto, a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais, mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração dos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95.
Registre-se, ainda, que o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA).
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012. (...) (STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO No 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Logo, não há se falar em nulidade processual, nem mesmo em devolução de prazo formulado pela parte reclamada.
Desse modo, tendo em vista o trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos, conforme certidão anexada no id. 73009024, devolva-se ao Juizado de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto